Tribunal: TJBA
Processo: 8021159-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021159-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AILTON PEREIRA DE NOVAES Advogado(s): OLAVO GOMES DE NOVAES IMPETRADO: CASSIA DA SILVA ALVES e outros Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Ailton Pereira de Novaes, alegando constrangimento ilegal na prisão temporária decretada, por ausência de fundamentação e de requisitos legais para custódia. Argumenta-se existência de residência fixa, emprego e colaboração com a investigação. 2. No curso da impetração, sobreveio decisão judicial convertendo a prisão temporária em prisão preventiva, com base em indícios de autoria, periculosidade do agente e necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse na análise do habeas corpus originariamente impetrado contra a prisão temporária, diante da superveniente conversão em prisão preventiva. III. Razões de decidir 4. A conversão da prisão temporária em preventiva configura novo título judicial, com fundamentos autônomos, o que torna superada eventual ilegalidade da custódia inicial. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência de prisão preventiva prejudica a impetração de habeas corpus que tenha por objeto a prisão temporária. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 659 do CPP. Tese de julgamento: “1. A conversão da prisão temporária em preventiva configura novo título judicial, superando eventuais ilegalidades da custódia temporária. 2. O habeas corpus perde seu objeto quando a prisão temporária é substituída por prisão preventiva, pois a nova custódia deve ser impugnada por meio próprio.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; Lei nº 7.960/1989, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.633/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 944.717/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.12.2024, DJE 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8021159-71.2025.8.05.0000, em que figura, como Impetrante o advogado Olavo Gomes de Novaes, inscrito na OAB/BA sob o nº 21.157 e OAB/TO nº 2197, como Paciente AILTON PEREIRA DE NOVAES, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canarana (BA). ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o presente Habeas Corpus, extinguindo o presente writ, sem resolução do mérito, o fazendo com os seguintes fundamentos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA